Tribunal: TJDFT
Processo: 0736405-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARTE RÉ CITADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
2. No caso dos autos, foi verificada omissão no acórdão embargado no que se refere ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor. 2.1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 2.2. Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada, a parte embargante deixou de juntar os documentos solicitados, motivo pelo qual o pedido foi indeferido.
3. Na hipótese em que o processo é extinto sem resolução de mérito, havendo interposição de apelação e, devidamente citada, a parte ré apresenta contrarrazões ao recurso, devem ser arbitrados os honorários advocatícios em seu favor, ante ao desprovimento do apelo, mesmo que não tenha sido fixado na instância de origem, uma vez que saiu vencedora do duelo recursal.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Omissões sanadas.